Tribunal: TJES
Processo: 5002674-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002674-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DE SOUZA SILVA e outros
RECORRIDO: CELEDIR TEREZINHA FRADE DAVIL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INGESTÃO DE PRODUTO ALIMETÍCIO COM CORPO ESTRANHO. REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECLAMO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da primeira recorrente, porquanto devidamente individualizado seu pertencimento à lide, enquanto estabelecimento responsável por comercializar o lanche contaminado, como vastamente demonstrado pelas mídias audiovisuais. Preliminar de legitimidade passiva
ad causam
afastada.

2 - Em se tratando de fato do produto, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, na forma do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que caberia à primeira recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, encargo do qual não se incumbiu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3 - A ingestão de alimento contendo corpos estranhos ofende diretamente à incolumidade física e psíquica do consumidor, além de acarretar o risco à saúde, sendo inafastável o dever de indenização moral. Todavia, o
quantum
fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) merece ser minorado, por não estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando comparado ao arbitrado em situações análogas. Condenação redimensionada para alcançar a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RECURSO INOMINADO N. 5002674-88.2024.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO: MAYCON DE SOUZA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO: CELEDIR TEREZINHA FRADE DAVIL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 13871152, sentença de mérito proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica que, em suma, julgou procedente o pedido formulado na exordial, a fim de condenar CELEDIR TEREZINHA FRADE DAVIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré, ora primeira recorrente, ao ID 13871153, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a procedência dos pedidos formulados. Quer, à vista disso, preliminarmente, seja acolhida a tese de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, por sua vez, pretende a reforma do
decisum
, para que seja afastada a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A parte autora, ora segunda recorrente, igualmente, ao ID 13871158, interpôs recurso, alegando, em resumo, ser devida a majoração da condenação indenizatória arbitrada, para que alcance o montante mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem.

Defiro a benesse da gratuidade pleiteada por ambas as partes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sem razão a primeira recorrente.

Isso porque, perfilho do entendimento de que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção, de modo que deverão ser analisadas como base nos fatos narrados na exordial.

Sobre o tema, o posicionamento da jurisprudência estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto (TJES. Data: 15/Mar/2024. Órgão: 2ª Câmara Cível. Número: 5003254-91.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por danos morais).

E, a meu ver, não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da primeira recorrente, porquanto devidamente individualizado seu pertencimento à lide, enquanto estabelecimento responsável por comercializar o lanche contaminado, como vastamente demonstrado pelas mídias audiovisuais de ID’s 13871078, 13871079, 13871080, 13871081.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.

Igualmente, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, também arguida pela primeira recorrente.

A bem da verdade, noto que a lide abrange temática afeita à possível falha na prestação de serviços ao mercado de consumo, sendo a demanda regida, pois, pela legislação consumerista.

E, em se tratando de fato do produto, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, na forma do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que caberia à primeira recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, encargo do qual não se incumbiu.

Digo isso, aliás, em atenção ao descumprimento do despacho de ID 13871147, em que, embora intimada para que informasse a qualificação dos funcionários que atuavam no estabelecimento à época - prova, em tese, apta a corroborar sua tese defensiva de que o produto não fora adquirido no local – quedou-se inerte, sob a justificativa pouco crível de que não teria controle formal de seus próprios colaboradores.

Rejeito, por isso, a preliminar suscitada.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Pretende a primeira recorrente que seja afastada a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Lado outro, quer a segunda recorrente a majoração do
quantum
arbitrado, para que alcance o montante mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com parcial razão
a primeira recorrente.

Explico.

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto
(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo cabimento do pleito, uma vez que a ingestão de alimento contendo corpos estranhos, certamente, ofende diretamente à incolumidade física e psíquica do consumidor, além de acarretar o risco à saúde.

Em mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Presença de larvas em arroz. Elementos que indicam a presença no alimento após o preparo. Ingestão de produto impróprio para o consumo. Verossimilhança das alegações. Autor que sofreu efetivo abalo à sua saúde. Responsabilidade objetiva das rés (TJSP - Apelação Cível: 10418944820208260224 Guarulhos, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/07/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 12/07/2021).

Todavia, compreendo que o
quantum
fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser minorado, eis que não está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando comparado ao arbitrado em situações análogas.
Redimensiono, portanto, a condenação, para alcançar a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Pontuo, ademais, que
o montante da condenação deve levar em consideração o porte econômico de quem vai suportar o pagamento
.
Estamos diante de uma microempresa, que faz jus à gratuidade de justiça, inclusive, e a manutenção do
quantum
fixado pelo juízo sentenciante pode acarretar sérias dificuldades para a continuidade de suas atividades
.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao interposto por MAYCON DE SOUZA SILVA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por CELEDIR TEREZINHA FRADE DAVIL, tão somente para
minorar a sua condenação para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil),
já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno MAYCON DE SOUZA SILVA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica suspensa
a exigibilidade de seu pagamento, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)